Tribunal: TCU
Processo: 021.365/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Senado Federal contra decisão que rejeitou embargos interpostos contra decisão proferida em sede de pedido de reexame. Reajuste ilegal de quintos/décimos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 8927/2023-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou os aclaratórios opostos contra o Acórdão 6376/2023-TCU-Primeira Câmara , decisão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4185/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram considerados ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor de Aldenira Maria Piedade de Faria, Deisimar Marcelino e Lenora Lobo Valença, em decorrência de: (i) pagamento irregular da vantagem "opção" nos proventos de Deisimar Marcelino e (ii) reajuste do valor dos "quintos" pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, no caso de todas as interessadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Senado Federal e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao recorrente e às interessadas de que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos opostos contra a presente deliberação não serão conhecidos e a sua oposição não suspenderá a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte de Contas; e 9.3. comunicar esta decisão ao embargante e às interessadas.